Tribunal: TJSP
Processo: 2283809-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial - Pleito de concessão da assistência judiciária gratuita aos exequentes – Indeferimento - Indícios de capacidade econômica que afastam a presunção de necessidade - Decisão mantida - Recurso desprovido.